Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. DISCORDÂNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INTERESSE JURÍDICO DO ENTE PÚBLICO. AUSENTE. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de intervenção do Distrito Federal.
2. Agravo Interno que busca a reforma da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, por ausência de pressuposto subjetivo de admissibilidade concernente ao interesse de recorrer.
II. Questão em discussão.
3. A controvérsia recursal consiste em examinar a possibilidade de conhecimento (ou não) do recurso de Agravo de Instrumento, porquanto não cumprindo um dos pressupostos de admissibilidade, qual seja, interesse recursal.
III. Razões de decidir.
4. Sabe-se que o interesse é um dos pressupostos recursais subjetivos necessários ao recebimento do recurso. O interesse em recorrer consubstancia-se no trinômio adequação-utilidade-necessidade, ou seja, adequação da via processual escolhida quanto à tutela jurisdicional que se pretende, a necessidade do bem da vida buscado e a utilidade da providência pleiteada.
5. No caso em apreço, mostra-se patente a ausência de interesse recursal do ente público, em face do não reconhecimento pelo Juízo Fazendário do interesse jurídico do Distrito Federal na demanda, bem como considerando o estabelecimento da competência do Juízo Cível.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1 – O interesse recursal se traduz na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar ao recorrente o fim jurídico por ele pretendido com a reforma da decisão recorrida. 2 – Impõe-se o não conhecimento do agravo de instrumento, por falta de interesse recursal.”